Tribunal: TJSP
Processo: 0005465-91.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de DROGAS – Pretendida absolvição por legada ausência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação mercantil – Validade do depoimento dos agentes públicos – Traficância comprovada - Ante a inércia ministerial, manutenção da redução pela fração máxima

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de DROGAS – Pretendida absolvição por legada ausência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação mercantil – Validade do depoimento dos agentes públicos – Traficância comprovada - Ante a inércia ministerial, manutenção da redução pela fração máxima por força do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 – Regime inicial aberto e substituição da pena mantidos – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005465-
91.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante ALMIR ANGELO DE
SOUZA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005465-91.2016.8.26.0272 -Voto no 40251 - J
2
Apelação Criminal no 0005465-91.2016.8.26.0272
Origem: 2a Vara Judicial/Itapira
Magistrado: Dra. Helia Regina Pichotano
Apelante: ALMIR ANGELO DE SOUZA JUNIOR
Apelado: Ministério Público
Voto no 40251
APELAÇÃO CRIMINAL
TRÁFICO DE DROGAS

Pretendida absolvição por legada ausência de provas

Impossibilidade
Materialidade e autoria delitivas
sobejamente demonstradas nos autos
Circunstâncias da
apreensão que evidenciam a destinação mercantil

Validade do depoimento dos agentes públicos Traficância
comprovada - Ante a inércia ministerial, manutenção da
redução pela fração máxima por força do art. 33, §4o, da Lei
11.343/06 Regime inicial aberto e substituição da pena
mantidos Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por ALMIR ANGELO DE SOUZA JUNIOR contra r.
sentença de fls. 155/159, que o condenou à pena de 1 ano e 8
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 166 dias-multa, no mínimo legal, por incursão no art. 33,
caput, Lei no 11.343/06. A pena corporal foi substituída por
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de
semana.
Narra a inicial acusatória que no dia 17 de
outubro de 2015, por volta das 3h35min, na Avenida dos
Juritis, altura do no 231, bairro Prados, nesta cidade e
comarca de Itapira, o apelante trazia consigo, para fins de
tráfico, 6 (seis) porções de cocaína, com peso bruto de 19,9 g
(dezenove gramas e 9 decigramas), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005465-91.2016.8.26.0272 -Voto no 40251 - J
3
Segundo
se
apurou,
policiais
militares
receberam notícia de que uma pessoa com as mesmas
características físicas do denunciado estaria vendendo
substancias entorpecentes no local acima mencionado.
Diante
disso,
os
agentes
públicos
compareceram ao referido local, onde avistaram o acusado, o
qual, ao perceber a aproximação da viatura, jogou algo no
chão.
Assim, os policiais decidiram realizar a
abordagem e em revista pessoal foi encontrada a quantia de
R$ 62,10 (sessenta e dois reais e dez centavos) em cédulas e
moedas de pequeno valor.
No
local
de
descarte,
os
policiais
encontraram 6 (seis) pinos de cocaína embalados para o
comércio.
Neste momento, o apelante empreendeu
fuga e ingressou no interior de sua residência, que fica
próximo ao local dos fatos, e conseguiu fugir pulando o muro
de outras casas.
Inconformado, pretende a absolvição sob o
argumento de insuficiência de provas (fls. 172/180).
Contrariado o apelo (fls. 184/185), a d.
Procuradoria Geral de Justiça ofertado parecer pelo
desprovimento do apelo (fls. 195/198).
Relatei.
O recurso não merece provimento.
A materialidade e a autoria do crime de
tráfico restaram incontestes pelo farto conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005465-91.2016.8.26.0272 -Voto no 40251 - J
4
carreado aos autos, a saber: portaria (fls. 05), boletim de
ocorrência (fls. 06/08), autos de exibição e apreensão
(fls. 09/10), laudo químico toxicológico definitivo (fls. 29/30)
bem como nas provas orais coletadas na delegacia e em Juízo.
Em Juízo, o apelante negou envolvimento
com as drogas. Afirmou que estava voltando embora da casa
da namorada e foi abordado por policiais. Contou que o policial
veio atrás dele com a droga na mão dizendo que era dele.
Disse que não possuía drogas. Contou que correu porque ficou
com medo de ser preso. Não conhecia os policiais antes dos
fatos (gravação nos autos).
Ocorre que a versão do réu, além de
inverossímil, restou isolada dos autos e não foi confirmada
pelo restante do conjunto probatório.
O policial militar Clarindo Anivaldo de
Faria explicou que em patrulhamento em região já conhecida
pelo nefasto comércio, avistaram o acusado, que dispensou um
embrulho ao notar a presença deles. No embrulho foram
encontradas 6 porções de cocaína. Quando ele percebeu que
seria preso, evadiu-se pulando muros. Asseverou que
receberam denúncia de que o local era ponto de tráfico e que
a pessoa que realizava o crime tinha as características do
apelante. Informou já conhecer o réu pela prática do tráfico
de drogas.
Alexandre Carrinho Martins depôs no
mesmo sentido do colega de corporação, após lhe ser lido o
boletim de ocorrência (carta precatória - gravação digital).
Assim, temos que os policiais prestaram
depoimentos
harmônicos
e
coerentes,
sendo
que
responderam de forma uníssona a todas as perguntas que lhe
foram feitas em Juízo, sob o crivo do contraditório, não se
vislumbrando contradições em suas falas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005465-91.2016.8.26.0272 -Voto no 40251 - J
5
Com
efeito,
disseram
que
após
visualizarem o apelante em atitude suspeita em região
conhecida pelo tráfico, viram ele dispensar um embrulho
conde forma encontradas porções de cocaína.
Portanto, é certo que as falas dos
policiais devem ser acolhidas com total credibilidade.
Note-se que tem se tornado cada vez
mais comum a invocação de flagrantes forjados e de
irregularidades nas condutas dos policiais, como forma de
ilidir o honesto e competente trabalho de agentes da lei e na
tentativa de acusados em se isentarem de responsabilidade.
Isso, porém, não pode ser aceito e
deve ser de pronto coibido, eis que a conduta isolada de
alguns policiais que agem ao arrepio da lei não pode ser
generalizada nem tida como regra, sendo certo que se
tratam de exceções, as quais, demais disso, devem ser
cabalmente comprovadas.
O
Estado
tem
seus
agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual
irregularidade
ou
interesse
particular
na
condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela.
Demais
disso,
as
falas
destes
profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar
a nobre função de proteção da população, possuem fé-
pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena
validade.
E
não
se
pode
desmerecer
o
depoimento da testemunha policial apenas por sua condição
de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005465-91.2016.8.26.0272 -Voto no 40251 - J
6
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
-
reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial
somente
não
terá
valor,
quando
se
evidenciar que esse servidor do Estado,
por
revelar
interesse
particular
na
investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996,
Primeira Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em
velharia em boa hora mandada ao bolor dos
armários
de
reminiscências
especiosas.
Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas,
desde que nada se lhes oponha de valia há
nenhuma razão, de ordem alguma, para que
se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar,
e nada menos, a própria prisão.” (RJTJESP
136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005465-91.2016.8.26.0272 -Voto no 40251 - J
7
compromissada, com presunção de veracidade por ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício,
foram praticados no exercício das suas funções.
Por outro lado, os depoimentos das
testemunhas de defesa, em nada alteram os fatos, já que se
limitaram apenas a tecerem comentários abonadores de as
conduta.
Portanto, ainda que o réu tenha negado
qualquer envolvimento nos fatos, a Justiça não pode fechar
os olhos para as evidências dos autos, devendo o Poder
Judiciário estar sensível às artimanhas, cada vez mais
aperfeiçoadas, utilizadas pelos criminosos para se furtarem
da aplicação da lei penal.
Assim, a prova do tráfico deve ser
extraída das diversas circunstâncias do delito, como no
presente caso, no qual se concluiu, sem dúvidas, que o
apelante era responsável pelo fornecimento de drogas no
local.
Isso em razão das drogas apreendidas,
sua quantidade, forma de acondicionamento, e pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais ouvidos.
Evidente
que,
cada
um
destes
elementos, isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a
reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do
tráfico pelo réu, sendo certo que, em delitos dessa natureza,
a quantidade de drogas deve ser considerada em conjunto
com os demais elementos do caso e não de forma isolada.
Além do mais, é sabido que para
configuração do crime de tráfico não se faz necessário que
sejam presenciados atos de comercialização, eis que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005465-91.2016.8.26.0272 -Voto no 40251 - J
8
delito é crime de ação múltipla, admitindo várias condutas,
como, guardar, transportar e trazer consigo a substância
entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda
ou simples porte da droga, desde que não seja
para consumo pessoal. Daí não haver falar em
mero auxílio ao uso de drogas, visto que a
paciente foi flagrada na posse de maconha e
cocaína. (STJ - HC 211.467/DF, Rel. Min.
OG FERNANDES, 6a TURMA, julgado em
16/08/2011, DJe 31/08/2011).
Assim, seria incabível qualquer alegação
de que o apelante foi acusado injustamente pelos policiais,
pois como se sabe é cansativa essa surrada alegação,
especialmente como no caso dos autos, onde a prova é de
clareza impar em demonstrar o envolvimento do réu no
presente caso.
Portanto,
as
provas
colhidas
são
suficientes para embasar a condenação, sendo incabível a
absolvição.
Com
relação
dosimetria
penal,
a
r.
sentença não merece reparo.
A
douta
Magistrada
atenta
às
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal fixou a
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e
500 dias-multa, o que já o beneficiou em muito.
Na sequência, entendendo presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005465-91.2016.8.26.0272 -Voto no 40251 - J
9
requisitos da causa de redução da pena no parágrafo 4o, do
artigo 33, da Lei de Drogas, as reprimendas foram reduzidas
em seu patamar máximo de 2/3, resultando em 01 ano e 08
meses de reclusão e 166 dias-multa, as quais se tornaram
definitivas.
O regime aberto e a substituição por
penas restritivas de direitos ficam mantidas.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator